Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-12.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704118-12.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALDIR ANDRELINO RECORRIDO: FRANCISCO AILTON MOURAO DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 4/9/2024 (ID 66927447) e publicada no dia útil subsequente, 5/9/2024. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 5/9/2024 e terminou em 19/9/2024. Em 1o/10/2024, dez dias após o termino do prazo recursal, o recorrente juntou com o recurso inominado, atestado odontológico em nome do advogado do recorrente, informando a necessidade de 3 dias de repouso a contar do dia 19/9/2024. O entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que "não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. Também está assentada no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato". (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.449.743/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.) Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 1o/10/2024 (ID 66927452). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA